Tribunal: STF
Processo: Rcl 85052
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por P.P.C.O. contra ato do Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal Regional de Bangu, nos autos do Processo nº 0003124-58.2020.8.19.0204, sob o fundamento de cerceamento de defesa, pois desrespeitado o enunciado da Súmula Vinculante nº 14. 



    O reclamante alega, em síntese, que o Juízo reclamado indeferiu a visualização e audição de conteúdo de pen drive durante a audiência de instrução e julgamento, violando o princípio da ampla defesa, assegurado pelo art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal.



    Ao final, requer que seja conhecida e provida a presente reclamação para que : 



    “a) seja convolada em definitiva a medida liminar; 



    b) seja determinado a visualização/oitiva do referido pen drive, em audiência;



    c) caso entenda, requer a V. Exa. seja decretada a nulidade dos atos processuais desde o depoimento da suposta vítima, em razão do cerceamento de defesa causado ao reclamante.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Preliminarmente, destaca-se que as hipóteses de cabimento da reclamação estão previstas constitucionalmente (art. 102, I, “l”, e art. 103-A, §3º, CRFB) tendo sido, em boa hora, incorporadas e regradas no novo Código de Processo Civil (de 2015), em seu artigo 988. Tais disposições preveem, in verbis: 



    CRFB, art. 102:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    CPC, art. 988:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; 



    § 1º a 3º omissis



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação:



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.



    A reclamação presta-se, portanto, por atribuição constitucional, para preservar a competência deste Supremo Tribunal e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação de súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, CF/88). 



    Além do regramento normativo supratranscrito, a jurisprudência consolidada nesta Suprema Corte é firme no sentido da impossibilidade de utilização desta estreita via como sucedâneo recursal, ou meio de revisão per saltum de decisões ou atos de instâncias inferiores, em situações diversas daquelas em que há estrita aderência entre o parâmetro de controle e a decisão ou ato reclamado.



    Em torno desses conceitos, a jurisprudência da Corte desenvolveu parâmetros à utilização dessa figura jurídica, e, tratando da aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmáticas do STF, colacionam-se alguns julgados, por todos: 



    “Os atos questionados em qualquer reclamação - nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal - hão de se ajustar, com exatidão e pertinência , aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal” (RCL nº 6.534/MG-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 17/10/08);



    “A ausência de identidade de temas entre o ato reclamado e o paradigma desta Corte conduz à inadmissão da Reclamação” (Rcl nº 19.724/RJ-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, Dje de 74/15). 



    No mesmo sentido: Rcl nº 8.636/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 19/3/15; Rcl nº 15.260/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 16/3/15; Rcl nº 16.944/BA-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 11/3/15; Rcl nº 18.888/RS-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 18/12/14; Rcl nº 6.204/SC-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Eros Grau, DJe de 28/06/10; e Rcl nº 3.014/SP, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de 21/5/10. 



    Estabelecidas as premissas teóricas de análise, passo a examinar o caso concreto. 



    O parâmetro de controle invocado pelo reclamante é a Súmula Vinculante nº 14, segundo a qual: 



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”. 



    O ato reclamado consiste em decisão que indeferiu a exibição de vídeo constante em pen drive durante audiência de instrução e julgamento e de perguntas à vítima relacionadas ao suposto consentimento, ou não, para a prática de ato sexual, ao fundamento de que (e-doc. 21):



    “O indeferimento de perguntas e de exibição de prova audiovisual em audiência, quando considerado irrelevante ou ofensivo à dignidade da vítima, não configura cerceamento de defesa, nos termos dos arts. 400, § 1º, e 400-A do CPP” 



    Do exposto, verifica-se não foi inviabilizado o acesso às provas constantes dos autos, não se podendo falar em nulidade processual, mas, tão somente, indeferida a produção, em audiência, de prova requerida pela defesa do reclamante.



    Exsurge dos autos, portanto, que a pretensão da parte reclamante não guarda identidade fática com o que foi decidido na Súmula Vinculante em questão.



    Na espécie, a pretensão do reclamante traduz-se em, saltando graus jurisdicionais, submeter o litígio diretamente a este Supremo Tribunal Federal, pela via da reclamação constitucional, o que se afigura inadmissível.



    Conforme bem destacado pelo eminente Ministro Celso de Melo, 



    “o remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal” (Rcl nº 5.926-AgR/SC, Tribunal Pleno, DJe de 13/11/09). 



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno deste Supremo Tribunal, nego seguimento à reclamação. Julgo prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de setembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente